Tribunal: CARF
Processo: 12689.001312/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/03/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PAF - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Não há cerceamento ao direito de defesa do contribuinte quando a ele foram conferidas todas as oportunidades de manifestação, tanto na fase de fiscalização, quanto na impugnatória e recursal, sempre com observância aos ditames normativos do Decreto n° 70.235, de 1972.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO OU VINCULAÇÃO A DESTEMPO DE MANIFESTO À ESCALA.
A associação ou vinculação, a destempo, de manifesto à escala não configura retificação de informação prestada anteriormente no prazo legal, conforme art. 10, inciso II, e art. 22, inciso II, alínea “d”, todos da IN RFB 800/2007, e, dessa forma, sujeita o infrator à multa disposta na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela Lei 10.833/2003.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus acréscimos patrimoniais. Tendo o contribuinte comprovado que procedeu à vinculação do manifesto à escala dentro do prazo previsto na IN SRF no 800/2007, anula-se a multa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.001312/2010-16
ACÓRDÃO
3301-014.167 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/03/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
PAF - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Não há cerceamento ao direito de defesa do contribuinte quando a ele
foram conferidas todas as oportunidades de manifestação, tanto na fase
de fiscalização, quanto na impugnatória e recursal, sempre com
observância aos ditames normativos do Decreto n° 70.235, de 1972.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO OU VINCULAÇÃO A
DESTEMPO DE MANIFESTO À ESCALA.
A associação ou vinculação, a destempo, de manifesto à escala não
configura retificação de informação prestada anteriormente no prazo legal,
conforme art. 10, inciso II, e art. 22, inciso II, alínea “d”, todos da IN RFB
800/2007, e, dessa forma, sujeita o infrator à multa disposta na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela
Lei 10.833/2003.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus acréscimos
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.167 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.001312/2010-16
2
patrimoniais. Tendo o contribuinte comprovado que procedeu à vinculação
do manifesto à escala dentro do prazo previsto na IN SRF no 800/2007,
anula-se a multa.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, para na parte conhecida dar-lhe provimento. Julgamento iniciado em
junho de 2024.
Assinado digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 03/09/2010, impondo ao
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, apontando como fundamentos o art.
107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e prazo de 48 horas estabelecido pela IN SRF no 800/2007.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.167 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.001312/2010-16
3
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, o navio Camellia atracou no
Porto de Salvador em 08/03/2010, Escala de no 10000059410, tendo-se vinculado o Manifesto no
1010500310966 em 08/03/2010, às 10:34.
Em peça impugnatória de 02/02/2011 (fls. 18-34), a Recorrente aduziu os seguintes
argumentos:

(a) Ilegitimidade passiva, pois entende que a penalidade imposta seria aplicável
apenas ao transportador, e não às empresas que atuam como agentes
marítimos; tal como seria o caso da Recorrente;
(b) Não violação do prazo estabelecido pela IN SRF no 800/2007, pois esse não se
aplicaria a containeres vazios;
(c) Ausência de prejuízo ao controle aduaneiro e erro de vinculação de dados na
SERPRO;
(d) Inconstitucionalidade das multas aplicadas, pois estariam em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em sessão de 13/06/2017, o colegiado a quo proferiu decisão nos termos do
Acórdão no 08-39.278 (fls.111-122), para julgar a impugnação improcedente, tendo apresentado a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/03/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/03/2010
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO VIGOR A
PRETEXTO
DE
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.167 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.001312/2010-16
4
Data do fato gerador: 08/03/2010
MANIFESTO DE CONTÊINERES VAZIOS. VINCULAÇÃO A ESCALA APÓS O PRAZO
ESTABELECIDO. MULTA.
A relação de contêineres vazios transportados deve ser informada em manifesto,
o qual deve atender aos prazos estabelecidos para registro e vinculação às
devidas escalas, sob pena de multa.
ATRASO NA VINCULAÇÃO DE MANIFESTO A ESCALA. AUSÊNCIA DE PROVA DA
JUSTIFICATIVA APRESENTADA.
Não cabe a dispensa da multa pela prestação intempestiva de informação
referente à vinculação de manifesto à escala quando a justificativa apresentada
não for devidamente comprovada.

Em 25/07/2017, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 133-163),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória, acrescentando,
ainda, as seguintes alegações:

(a) Cerceamento de defesa, pois os dispositivos legais utilizados pelo Fisco não se
aplicariam ao caso;
(b) Atipicidade da retificação de declaração aduaneira para fins de imposição da
multa prevista no artigo art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e
ilegalidade do artigo 45 da IN SRF no 800/2007, e do artigo 64, inciso II, do ADE
Corep no 03/2008;
(c) Ocorrência de denúncia espontânea.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator.
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.167 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.001312/2010-16
5
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade que lhe foi imposta não se aplica aos agentes marítimos.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:

Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Diante da força vinculante dessas Súmulas, voto pela rejeição da preliminar.

1.2.
Cerceamento de defesa
Entende a Recorrente que o fato de terem sido apontados como fundamentos
legais dispositivos que, na sua concepção, não se aplicariam ao seu caso e que, por esse motivo,
teria sofrido prejuízo em seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Essa matéria recursal não foi apresentada em impugnação. Contudo, entender que
se trata de questão de ordem pública, dou prosseguimento à análise da preliminar para rejeitá-la,
uma vez que não há qualquer cerceamento do direito de defesa pelo simples fato de a autoridade
aduaneira ter se utilizado de dispositivo legal não aceito pelo contribuinte como adequado à
fundamentação da penalidade que lhe foi imposta.
Aliás, cerceamento ao direito de defesa só haveria se, a teor do que dispõe o artigo
10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, a auto de infração não apontasse a disposição legal
infringida, vinculando-o à descrição dos fatos.

2. Mérito
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.167 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.001312/2010-16
6
2.1.
Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples retificação
de declaração aduaneira
Alega a Recorrente que não teria incorrido em violação ao prazo de 48 horas
previsto na IN SRF no 800/2007, uma vez que as declarações questionadas pela Fiscalização seriam
retificadoras daquelas tempestivamente prestadas, sendo-lhe aplicável, assim, o entendimento da
Receita Federal na Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016.
Neste ponto, é relevante destacar que essa tese não foi apresentada pela
Recorrente em sua impugnação, razão pela qual a questão também não foi apreciada pela DRJ.
Contudo, para o presente caso, é importante levar em consideração que (a) o
processo administrativo deve ser visto como um instrumento e que, portanto, não tem um fim em
si mesmo e que, para a presente matéria, (b) há Súmula deste E. CARF em sentido favorável ao
contribuinte, fato este que, em razão de sua relevância, faz com que a matéria seja de ordem
pública, exigindo, assim, o seu conhecimento.
Prosseguindo à análise de seu mérito, entendo que não assiste razão à Recorrente,
uma vez que o caso sub judice é de vinculação extemporânea do Manifesto no 1010500310966 à
Escala no 10000059410, e não de alteração/modificação de informação anteriormente prestada,
não se prestando esse argumento, portanto, a afastar a multa que lhe foi imposta.
Neste ponto, é relevante destacar que a vinculação do manifesto eletrônico à escala
se trata de obrigação diversa e complementar da simples prestação de informação do manifesto
eletrônico, o que é possível identificar no artigo 10, incisos I e II, da IN SRF no 800/2007:

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;

Nesse mesmo sentido, foi a decisão desta mesma Turma Julgadora no Recurso
Voluntário do PAF no 11128.005162/2010-02:

RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO OU VINCULAÇÃO A DESTEMPO DE
MANIFESTO À ESCALA. A associação ou vinculação, a destempo, de manifesto à
escala não configura retificação de informação prestada anteriormente no prazo
legal, conforme art. 10, inciso II, e art. 22, inciso II, alínea “d”, todos da IN RFB
800/2007, e, dessa forma, sujeita o infrator à multa disposta na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela Lei
10.833/2003.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.167 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.001312/2010-16
7
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
11128.005162/2010-02. Acórdão no 3301-013.953. Rel. Cons. Wagner Mota
Momesso de Oliveira. Pub. 22/04/2022)

Portanto, não se tratando de caso de retificação de declaração, não se aplica ao seu
caso o entendimento previsto na Solução de Consulta Cosit no 02/2016 e, tampouco, o conteúdo
da Súmula CARF no 186, cujo enunciado é transcrito abaixo:

Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.

2.2.
Denúncia espontânea
A Recorrente alega que teria prestado as informações à Autoridade Aduaneira antes
da lavratura do auto de infração ou do início de qualquer procedimento fiscal, apontando como
fundamento legal o art. 102 do Decreto-lei no 37/1966, o qual garantiria a aplicação desse
instituto, inclusive, no âmbito aduaneiro.
Todavia, essa matéria recursal não foi presquestionada, não ensejando assim,
análise por parte da DRJ, razão pela qual não se conhece do recurso.
E ainda que assim não fosse, seria negado provimento ao recurso com base na
Súmula CARF no 126, cujo enunciado é o seguinte:
Súmula CARF no 126 - A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso nesse particular.

2.3.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Ao pedir a anulação da multa que lhe foi aplicada com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a Recorrente demanda deste Colegiado a declaração
incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que serviram de fundamento para a
aplicação dessa penalidade.
Contudo, os julgadores deste E. CARF estão adstritos à intepretação da lei posta,
não podendo afasta-la sob o fundamento de inconstitucionalidade, conforme previsto no art. 98,
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.167 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.001312/2010-16
8
Anexo Único, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) e, também, pela Súmula CARF no 02, cuja
redação é a seguinte:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Desta forma, não possuindo o CARF competência para declarar a
inconstitucionalidade de lei, voto por não conhecer dessa matéria.

2.4.
Desvinculação por erro da SERPRO. Cumprimento do prazo previsto na IN
SRF no 800/2007
Alega a Recorrente que a vinculação do Manifesto no 1010500310966 à Escala no
10000059410 teria se dado, inicialmente, em 19/02/2010 – em não em 08/03/2010 –, informação
essa que foi corrompida por suposto erro de serviço da SERPRO, que teria gerado ordem de
desvinculação automática.
Ao se compulsar os autos, verifica-se no extrato juntado à fl. 57 que, de fato, a
inclusão do manifesto ocorreu em 19/02/2010, podendo-se identificar, inclusive, a sua vinculação
à Escala no 10000059410:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.167 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.001312/2010-16
9

Restando comprovada a alegação da Recorrente, conclui-se que o prazo previsto na
IN SRF no 800/2007 não foi desrespeitado, sendo indevida, portanto, a aplicação da multa de R$
5.000,00.
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Bruno Minoru Takii

Fl. 212
DF CARF MF
Original